Tribunal: TJES
Processo: 5001902-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001902-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: KARINA EMANUELA SILVA TONON
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE RESIDE EM LONDRES E ADQUIRIU UMA PASSAGEM AÉREA DA RÉ A FIM DE VIR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BR MINISTRAR DOIS CURSOS DE ESTÉTICA. NARRA QUE AO CHEGAR NO AEROPORTO E BUSCAR PELA SUA BAGAGEM DESPACHADA NÃO A ENCONTROU. RELATA QUE AGUARDOU NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP POR CERCA DE UMA SEMANA, SEM QUALQUER RETORNO DA REQUERIDA. DIANTE DA DESÍDIA, A AUTORA ENTROU EM CONTATO DIRETAMENTE COM O SAC, ONDE ABRIRAM UM NOVO PROTOCOLO DE BUSCA. ADUZ QUE EM SUA BAGAGEM, HAVIAM ROUPAS, ACESSÓRIOS, PRESENTES E ALÉM DISSO, SEUS MATERIAIS DE TRABALHO, CONFORME DISCRIMINADOS EM E-MAIL ENVIADO A REQUERIDA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$20.262,49 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. BAGAGEM NÃO ENCONTRADA MESMO APÓS 30 DIAS DO DESEMBARQUE DA AUTORA. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CURSO CANCELADO DEVIDO AO EXTRAVIO DA BAGAGEM. É DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA “A GUARDA E A CONSERVAÇÃO DOS BENS A ELA ENTREGUES, O
S QUAIS DEVEM SER IMEDIATAMENTE RESTITUÍDOS AOS PASSAGEIROS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RE 636.331
E

ARE 766618
, EM VOOS INTERNACIONAIS NÃO SE APLICA O

CDC, MAS SIM OS TRATADOS INTERNACIONAIS, OU SEJA, AS CONVENÇÕES INTERNAC
IONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS, EM SE TRATANDO DE EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM EM VIAGENS INTERNACIONAL, E NÃO TENDO HAVIDO DECLARAÇÃO DO CONTEÚDO TRANSPORTADO, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVE SER LIMITADA A MONTANTE EQUIVALENTE A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE, APURADOS NA DATA DO INCIDENTE, CONFORME DETERMINADO PELO ART. 22.2 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS PARA O VALOR DE
1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE, QUE EM MOEDA NACIONAL EQUIVALEM A R$4.519,12.
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.